Tribunal: TJMT
Processo: 1029715-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029715-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALS TRATORES LTDA - CNPJ: 26.954.121/0001-66 (AGRAVADO), SADI STRADIOTTI - CPF: 554.344.019-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA VANNI ALMEIDA - CPF: 044.984.335-13 (AGRAVADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva de corresponsável e o excesso de execução decorrente da aplicação de índices indevidos de correção monetária. Condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, com fundamento no artigo 85, § 3o, do CPC e no princípio da causalidade.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se subsiste interesse de agir na oposição da exceção de pré-executividade, diante da retificação da certidão de dívida ativa sem requerimento judicial expresso para exclusão dos corresponsáveis e com atos constritivos sobre estes; e (
ii
) saber se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que determinou a aplicação da taxa SELIC, afasta o excesso de execução anteriormente constituído.

III.

Razões de decidir:

3.

A ausência de requerimento judicial expresso e específico, aliada à permanência de atos constritivos, legitima a oposição da exceção, não se configurando a perda superveniente do objeto nem a ausência de interesse processual.

4.

A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que instituiu a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da parte executada, quando a certidão de dívida ativa foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese firmada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a oposição da exceção de pré-executividade.

5.

A atuação judicial da parte executada, diante da omissão da Fazenda, justifica a aplicação do princípio da causalidade e a condenação em honorários.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. Subsiste o interesse de agir na oposição de exceção de pré-executividade quando a retificação da CDA não é acompanhada de requerimento judicial expresso de exclusão dos coexecutados e permanecem atos constritivos sobre estes. 2. A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023, que institui a Taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta o interesse processual da parte executada, quando a CDA foi inicialmente emitida em desacordo com o Tema 1062 do STF. 3. A retificação do título somente após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza resistência processual da Fazenda Pública, legitimando a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o e 6o, e 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1216078/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.09.2019; STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/3/2022; TJMT, EDcl 1002029-52.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31/7/2025; TJMT, AI 1031391-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18/3/2025; TJMT, Ap 1024418-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 8/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n. 1039029-02.2021.8.11.0041 proposta contra
ALS TRATORES LTDA.
e
TAYNARA VANNI ALMEIDA
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de Taynara Vanni Almeida, declarar o excesso de execução em razão da aplicação de índices indevidos de correção monetária e condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

Aduz que

a exceção de pré-executividade foi protocolada em 21/8/2024, tendo sido arguida a ilegitimidade passiva de Taynara Vanni Almeida para compor o polo passivo da execução fiscal, bem como a existência de excesso de execução, em razão da adoção, na certidão de dívida ativa, de índices de correção monetária superiores à taxa SELIC.

Assevera que, conforme reconhecido pelo próprio Estado nos autos, a exclusão da corresponsável Taynara Vanni Almeida já havia sido efetivada na certidão de dívida ativa em 30/9/2022, razão pela qual, à época da apresentação da exceção de pré-executividade, a pretensão nela deduzida carecia de interesse processual, por se encontrar destituída de utilidade prática.

Afirma ser evidente que a exceção de pré-executividade jamais deveria ter sido manejada, uma vez que a controvérsia relativa à legitimidade passiva já se encontrava superada de forma inequívoca. Da mesma forma, quanto à alegação de excesso de execução, aduz que tal fundamento igualmente se revela insubsistente, porquanto a própria legislação estadual – notadamente a Lei n. 12.358/2023 e o Decreto n. 762/2024 – já havia determinado a adoção da taxa SELIC como índice de atualização dos débitos tributários, providência que, inclusive, vinha sendo observada pela própria SEFAZ/MT.

Sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de interesse de agir, uma vez que a Fazenda Pública já havia, por iniciativa própria, adotado a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios, pleiteando-se, subsidiariamente, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da corresponsável.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a perda do objeto da exceção de pré-executividade, bem como afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, subsidiariamente, pugna pela fixação destes por apreciação equitativa.

Certificou-se que ALS Tratores Ltda. e Taynara Vanni Almeida, devidamente intimadas, deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de contrarrazões recursais (Id. 311992854 e 311992856).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

contra
Stradiotti Agri Ltda. – EPP
,
Sadi Stradiotti
e
Taynara Vanni Almeida
,
de crédito tributário inscrito na
certidão de dívida ativa n. 2021372739
, decorrente da ausência de recolhimento de ICMS apurado e declarado na escrituração fiscal digital ou na guia de informação e apuração (Primeira Instância, Id. 69268989).

Inicialmente, Sadi Stradiotti apresentou exceção de pré-executividade, na qual alegou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal, tendo sido o pedido acolhido, com a consequente extinção parcial do feito em relação ao referido executado, bem como arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, reduzidos pela metade, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, c/c artigo 90, § 4o, ambos do CPC
(Primeira Instância, Id. 157526274, 161665870 e 171560160).

Após, em 21/8/2024,
Taynara Vanni Almeida, também opôs
exceção de pré-executividade, na qual alegou sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal,
bem como a ocorrência de excesso de execução, em razão da utilização, na certidão de dívida ativa, de índices de atualização monetária superiores à taxa SELIC, sustentando, para tanto, a aplicabilidade da tese fixada no Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal (Primeira Instância, Id. 166385866).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação em concordância com a exclusão da corresponsável Taynara Vanni Almeida do polo passivo da execução fiscal, requerendo, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios observe o critério da equidade, com a aplicação da redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC (Primeira Instância, Id. 178028829).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada acolhendo a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva de Taynara Vanni Almeida, declarar a ocorrência de excesso de execução em razão da aplicação de índices indevidos de correção monetária e condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido:

[...] Logo, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no Id. 166385866, para:

1) Reconhecer a ilegitimidade passiva da pessoa física Taynara Vanni Almeida, determinando, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da presente execução fiscal, a qual deverá prosseguir exclusivamente em face dos demais executados;

2) Reconhecer o excesso de execução quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores aos estabelecidos pelo Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal e pela Lei Estadual no 12.358/2023.

3)Condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono Rodrigo Tauil Adolfo, o qual arbitra em 10% sobre o excesso apurado, com fundamento no artigo 85, §3o do CPC e no princípio da causalidade. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 200976778).

2.

Da ausência de interesse de agir na oposição da exceção de pré-executividade:

No que se refere à alegação de ausência de interesse de agir para a oposição da exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a controvérsia acerca da ilegitimidade passiva já estaria superada e de que o alegado excesso de execução seria insubsistente, ante a vigência da legislação estadual – em especial a Lei Estadual n. 12.358/2023 e o Decreto Estadual n. 762/2024 – que estabeleceu a adoção da Taxa SELIC como índice oficial de correção monetária,
não assiste razão ao agravante
.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, embora o Estado de Mato Grosso afirme ter retificado a certidão de dívida ativa n. 2021372739 antes da interposição da exceção de pré-executividade, não promoveu, em momento algum, pedido expresso de exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal.

Ademais, em razão da inércia estatal, houve bloqueio de valores nas contas dos corresponsáveis por meio do sistema SISBAJUD, circunstância que evidencia a necessidade da oposição da medida defensiva para viabilizar a efetiva exclusão do polo passivo, tornando, portanto, insubsistente a alegação de ausência de interesse.

Por sua vez, quanto ao excesso de execução, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (STF, Tribunal Pleno, ARE 1216078/SP, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26/9/2019).

No ponto, a superveniência de lei estadual que determina a aplicação da taxa SELIC não afasta o interesse de agir na oposição de exceção de pré-executividade, quando a certidão de dívida ativa foi originalmente emitida em desacordo com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, no caso sob exame, a substituição da certidão de dívida ativa somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada, a qual foi fundamentada na ocorrência de excesso de execução, circunstância que reforça a presença do interesse de agir.

Ressalta-se que, embora o Estado de Mato Grosso afirme ter retificado a certidão de dívida ativa n. 2021372739 com a atualização dos valores pela Taxa SELIC em 1o/3/2024, data anterior à oposição da exceção de pré-executividade, não há nos autos da execução fiscal qualquer comprovação documental da juntada da referida certidão atualizada.

Dessa forma, subsiste o interesse processual da parte executada para impugnar a legalidade dos critérios de atualização do crédito tributário, ainda que sobrevenha norma estadual regulando a matéria, caso a irregularidade já estivesse presente no momento da constituição do título executivo e persistisse quando da propositura da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...]
3. A superveniência da Lei Estadual no 12.358/2023 e do Decreto no 762/2024, que determinaram a adoção da Taxa Selic como índice de atualização dos créditos tributários estaduais, não afasta a obrigação da Fazenda Pública de, por iniciativa própria, promover a retificação da CDA.

4. A omissão do ente fazendário em atualizar, de ofício, seus próprios títulos executivos impôs à parte executada o ônus de ajuizar Exceção de Pré-Executividade para ver reconhecida a correta aplicação da legislação vigente.

[...]

Tese de julgamento:
A omissão da Fazenda Pública em adequar, de ofício, a Certidão de Dívida Ativa à legislação superveniente caracteriza sucumbência e atrai a condenação em
honorários
advocatícios, com base no princípio da causalidade. A necessidade de manejo de Exceção de Pré-Executividade para correção do título executivo configura resistência processual, ainda que tácita, suficiente para justificar a verba sucumbencial.
[...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1002029-52.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento em 31/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resultar na redução do valor executado, devendo a fixação observar os critérios escalonados previstos no artigo 85, § 5o, do CPC.
”. [...]. (TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1031391-36.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em18/3/2025
).

[...] III. Razões de decidir:

3.
A superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passou a adotar a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos tributários estaduais, não afasta o interesse de agir da embargante quando a CDA foi emitida anteriormente em desconformidade com a tese fixada no Tema 1062 do STF, persistindo a ilegalidade até a propositura dos embargos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1024418-73.2023.8.11.0041, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, verifica-se que a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 não elide o interesse de agir da parte executada, quando a certidão de dívida ativa foi originalmente constituída em desconformidade com a tese vinculante firmada no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal e somente foi retificada após a interposição da exceção de pré-executividade, circunstância que atrai, inclusive, a aplicação do princípio da causalidade e legitima a condenação em honorários advocatícios.

3.

Do cabimento dos honorários advocatícios:

Conforme detidamente analisado, resta evidenciado o interesse de agir na oposição da exceção de pré-executividade, diante da ilegitimidade passiva da coexecutada para figurar no polo passivo da execução fiscal e da configuração de excesso de execução, circunstâncias que atraem a aplicação do princípio da causalidade e legitimam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

No ponto, verifica-se, de forma objetiva, que a decisão agravada, ao acolher a exceção de pré-executividade, não fixou honorários advocatícios em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Taynara Vanni Almeida, tendo sido expressa ao consignar que os honorários foram arbitrados com base no proveito econômico decorrente do reconhecimento do excesso de execução, especificamente quanto à aplicação de índices de correção monetária superiores àqueles fixados no Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal:

[...] 3) Condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono Rodrigo Tauil Adolfo,
o qual arbitra em 10% sobre o excesso apurado
, com fundamento no artigo 85, §3o do CPC e no princípio da causalidade. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 200976778 – fls. 4).

Dessa forma, não há correspondência entre o objeto do Tema Repetitivo n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça – que trata da fixação de honorários advocatícios, em sede de exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva, discutindo se devem ser calculados com base no valor da execução ou por apreciação equitativa – e a hipótese dos autos, porquanto a condenação em honorários não decorreu do reconhecimento da ilegitimidade passiva, mas sim do acolhimento da alegação de excesso de execução quanto aos índices de correção monetária aplicados, conforme expressamente consignado na decisão agravada.

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.076 na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

[...] i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do artigo 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n. 1.076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável, de modo que o arbitramento
em
10% (dez por cento) sobre o excesso apurado mostra-se compatível.

Por fim, considerando que a condenação em honorários advocatícios decorreu do reconhecimento do excesso de execução e que o Estado de Mato Grosso anuiu apenas quanto à ilegitimidade passiva, revela-se incabível a aplicação da redução pela metade prevista no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025